Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de sentença coletiva prolatada no processo no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não vejo, contudo, situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito irreversível que possa ocorrer até que a questão seja submetida ao Colegiado. Destaca-se que ao determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, constou expressamente da Decisão agravada que a expedição das requisições de pagamento está condicionada à ausência de impugnação aos cálculos, além de consignar o prazo de dois meses para pagamento na hipótese de expedição de RPV. Registre-se, ademais, que se trata de recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator